Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711122-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LIDUINA ALVES PIRES RECORRIDO: FELIPE MEDEIROS FERNANDES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DANOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA NA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução da causa ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa. 2. A anulação do termo aditivo de contrato, sob a alegação de que foi assinado sob coação, exige demonstração de que houve temor de dano iminente à própria pessoa, à família ou aos seus bens, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Verificado que não houve condenação ao pagamento de valores, os honorários devem ser arbitrados levando-se em consideração o valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC. 4. No tocante ao redimensionamento das verbas sucumbenciais da reconvenção, o magistrado bem analisou a questão e distribuiu de maneira proporcional as custas processuais e os honorários advocatícios, e levou em consideração os pedidos julgados procedentes e aqueles que foram negados, não havendo sucumbência mínima. 5. Apelação do Autor não provida. Apelação interposta pelo Réu parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código Civil, sustentando a necessidade de redução equitativa da cláusula penal, porquanto manifestamente excessiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando que a manutenção do acórdão vergastado afronta os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium, ao argumento de que o recorrido deu causa a sucessivos atrasos no cronograma original, alterando projetos e não preparando o local para a instalação dos móveis, utilizando-se dos atrasos gerado por ele como pretexto para impor um termo aditivo com uma cláusula penal draconiana; c) artigos 151 e 171, ambos do Código Civil, defendendo a anulabilidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, vez que viciado seu consentimento. Destaca que a assinatura do termo aditivo ocorreu sob coação moral. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 151, 171 e 413, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à indicada afronta ao 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Por fim, no que quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74